Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ORDEM DE DESPEJO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CADEIA POSSESÓRIA CONTROVERTIDA. POSSE COMPROVADA DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SUSTAÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. CABÍVEL.
1. A compreensão e o desate das lides instauradas entre as partes envolvem questões bastante controvertidas, as quais demandam um maior aprofundamento da instrução processual não alcançável nesta via recursal.
2. Considerando a cadeia possessória como controvertida e a posse de terceiro como comprovada, sob o prisma do direito constitucional à moradia e do postulado da função social da propriedade (CF/88, arts. 5o, XXIII, 6o, dentre outros), vislumbra-se mais prudente, neste momento processual, confirmar o deferimento do efeito suspensivo postulado no recurso.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.